Tribunal: STF
Processo: HC 241813
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de V. G., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 817.425/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável). 



    No presente writ, o impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois ausente provas para manter a condenação, que teria se baseado apenas nas declarações da vítima e elementos indiretos.



    Requer, ao final, 



    “seja concedida ao Paciente a ordem, para: Seja reconhecida a ilegalidade do processo, com a concessão da ordem EM DEFINITIVO, com a consequente absolvição do paciente, ante a condenação lastreada apenas e exclusivamente na palavra da vítima.”



    E o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR. OUTROS ELEMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO PARA ALTERAR A CONCLUSÃO DA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o conjunto probatório, as instâncias ordinárias reconheceram a prática do crime de estupro de vulnerável pelo apenado. Além da versão apresentada pela vítima, a origem destacou, como complementação, as oitivas judiciais do genitor da ofendida, da conselheira tutelar e de informantes. "[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos, como ocorreu na hipótese dos autos [...]" (AgRg no HC n. 808.611/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023). 



    2. Para alterar entendimento da Corte estadual quanto à prática criminosa, mostra-se necessário o revolvimento aprofundado da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o entendimento prevalecente neste Supremo Tribunal é no sentido de 



    “A palavra da vítima - quando não está em conflito com os elementos produzidos ao longo da instrução penal - assume importância probatória decisiva, especialmente quando a narração que faz apresenta-se verossímil, coerente e despojada de aspectos contraditórios.” (HC nº 74.302/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/9/11).



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – ausência de provas para a manutenção da condenação –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o paciente praticou a conduta delituosa, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente